Tribunal: TJMT
Processo: 0001498-19.2017.8.11.0111
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001498-19.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), CAIXA DE ASSIST DOS ADVOGADOS DO EST DE MT - CNPJ: 15.084.791/0001-52 (APELANTE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (APELADO), WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA DE ASSIST DOS ADVOGADOS DO EST DE MT - CNPJ: 15.084.791/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (APELANTE), WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -

PLANO DE SAÚDE COLETIVO – INCIDÊNCIA DO CDC - CANCELAMENTO PELO TITULAR (EX-MARIDO DA AUTORA/APELADA) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS E/OU ALTERAÇÃO DE PLANO COM APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA – CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS – ILEGALIDADE CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 15, V, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.
412 DA ANS

– DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO EM FACE À DEPENDENTE – NOTIFICAÇÃO NECESSÁRIA – DANO MATERIAL DEVIDO DIANTE DE CONSULTA PARTICULAR REALIZADA – DESCABIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE TABELA PRÓPRIA DE SERIÇOS EM RAZÃO DA CONSULTA PARTICULAR POR NÃO AUTORIZAÇÃO DA COOPERATIVA MÉDICA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 12, VI DA LEI N. 9.656/98 - MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO COM POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONDADE, BEM COMO DE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO IMPÕE, POR SI SÓ, A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO MORAL – APELOS DESPROVIDOS.

Não é plausível, à luz do artigo 15, V, da Resolução da ANS n. 412, e do Código de Defesa do Consumidor, a alegação de que, com o cancelamento do plano de saúde pelo titular do plano, fica cancelado também o plano de saúde do dependente (ex-cônjuge do titular), mostrando-se necessária a notificação para manutenção do plano, ainda que com outras condições, podendo-se aproveitar a carência.

Também é descabida a tese de necessidade de aplicação da tabela própria do plano para reembolso, quando a consulta particular ocorreu em razão de ausência de autorização do plano de saúde e não por qualquer impossibilidade legal, que demandaria a realização dos serviços em clinica ou hospital diverso conveniado, não havendo, portanto, afronta ao artigo 12, VI, da Lei n. 9.656/98.

É viável e legal a fixação de multa, bem como a possibilidade de sua redução, a fim de que haja o cumprimento de decisão judicial, e da mesma forma a redução dela a fim de atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

O descumprimento contratual não impõe, por si só, a condenação por danos morais, devendo ser demonstrada de forma cabal a ocorrência de dano que abale o estado emocional da parte consumidora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de sentença

prolatada pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Matupá/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais n. 1498-19.2017.8.11.0111 - Código nº 67816, proposta por
ANGELITA KEMPER
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, para: a)
CONDENAR
a requerida UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que mantenha a requerente no Plano de Saúde Unimed Plus Nacional, mantendo-se as mesmas condições daquele contrato, devendo passar a emitir, após o trânsito em julgado, os boletos para o pagamento das respectivas cobranças em separado, confirmando a tutela de urgência deferida; b)
CONDENAR
os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devidamente atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, contados a partir do desembolso/pagamento e
NEGAR
, conforme fundamentação retro, o pedido de danos morais. Por conseguinte,
EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inc. I do CPC. Havendo a parte autora decaído de parte mínima de seu pedido (art. 86, parágrafo único do CPC), os Requeridos foram
CONDENADOS
ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, a Apelante, UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, insurge-se contra a sentença, alegando que houve o cancelamento do plano pelo titular – o corréu Rui Barbosa Marinho Ferreira (marido da Apelada à época, de modo que, nos termos do contrato, deveria o beneficiário titular poderia, de maneira voluntária, excluir seus beneficiários dependentes, ou pedir a exclusão de sua própria adesão à apólice coletiva, desde que o fizesse por escrito, respeitando-se os prazos e condições estabelecidas no referido manual.

Assevera que é incontroverso que o titular do plano requereu a exclusão, mediante encaminhamento da solicitação à Caixa de Assistência do Advogado, e que a dissolução da sociedade conjugal resulta na perda da condição de dependente do titular, não subsistindo qualquer vínculo obrigacional entre a administradora do plano e a ex-cônjuge do titular associado.

Destaca a ausência de responsabilidade da Apelante pelo desentendimento conjugal.

Requer a reforma da sentença, sendo julgada improcedente a ação.

Subsidiariamente, pede que seja reformada a condenação de forma solidária ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), referente à consulta médica realizada de forma particular, asseverando que o reembolso deveria ter sido realizado conforme a tabela médica do plano.

Quanto à multa anteriormente imposta, a fim de que restabelecesse o plano de saúde nas mesmas condições contratuais, em R$ 500,00 (quinhentos reais),

e que foi reduzida ao montante total para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a fim de atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pleiteia a minoração, assevera que o valor constitui enriquecimento sem causa, e contrariedade ao disposto no artigo 884 do Código Civil.

Requer “(...)
total provimento ao presente recurso, reformando a r. sentença para julgar improcedente o pleito ordinário – com a consequente inversão do ônus sucumbencial, e condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios. b) no remoto caso de não restar acolhido o pedido anterior, em conformidade com a fundamentação precedente, requer seja dado parcial provimento ao presente recurso, no sentido de reformar a decisão que condenou a Apelante no reembolso da consulta realizada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) devendo recair somente ao corréu Rui Barbosa. c) Ainda de forma subsidiária, caso o douto Tribunal entenda pela manutenção da sentença que condenou também a apelante no reembolso, requer que seja realizada mediante tabela própria da Unimed Cuiabá; d) Requer a exclusão da multa astreintes arbitrada por qualificar enriquecimento sem justa causa por sequer haver necessidade de utilização do plano por parte da Apelada, subsidiariamente, requer sua minoração”.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto destes apelos consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais n. 1498-19.2017.8.11.0111 - Código nº 67816, proposta por
ANGELITA KEMPER
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, para: a)
CONDENAR
a requerida UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que mantenha a requerente no Plano de Saúde Unimed Plus Nacional, mantendo-se as mesmas condições daquele contrato, devendo passar a emitir, após o trânsito em julgado, os boletos para o pagamento das respectivas cobranças em separado, confirmando a tutela de urgência deferida; b)
CONDENAR
os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devidamente atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, contados a partir do desembolso/pagamento e
NEGAR
, conforme fundamentação retro, o pedido de danos morais. Por conseguinte,
EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inc. I do CPC. Havendo a parte autora decaído de parte mínima de seu pedido (art. 86, parágrafo único do CPC), os Requeridos foram
CONDENADOS
ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Verifica-se que é incontroverso que a Apelada era dependente do plano em que figurava como titular o seu ex-marido – o advogado Rui
Barbosa Marinho Ferreira; e que o plano (PLUS – FED UNIMED PLUS COL ADESÃO FEDERAÇÃO) mediante convênio com a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO) foi cancelado pelo titular.

Todavia, em que pesem as alegações recursais, incumbiria ao Plano de Saúde notificar a dependente acerca da continuidade de utilização do plano de saúde. É o que diz o artigo 15, V, da Resolução Normativa n. 412 da ANS.

Não seria nem o caso da Apelada continuar com o mesmo plano, com base no mesmo convênio que era exercido pelo titular; mas teria ela direito à portabilidade, com aproveitamento de carência, de modo que se mostra insubsistente a alegação de que com o cancelamento pelo titular seria automaticamente cancelado o plano em relação à dependente.

(destaquei)

A esse respeito, inclusive, já me manifestei quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1010522-96.2017.8.11.0000, apontando o equívoco da suspensão dos serviços sem a notificação da dependente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MÉDICO QUADRO COOPERADOS E DEPENDENTES - BENEFICIÁRIOS PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO - AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO - RESCISÃO UNILATERAL – MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser mantida a liminar que determina a reinclusão em plano de saúde quando não comprovar a existência da notificação prévia indispensável para o cancelamento unilateral do contrato, sob alegação de exclusão do quadro de médico cooperado da agravada, nos termos do regimento interno.” ((AI 73437/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015)

No tocante ao pedido de reforma da fixação dos danos materiais, com reembolso do valor atinente à consulta médica, melhor sorte não socorre à recorrente, pois o reembolso das despesas médicas pela Cooperativa Médica somente é viável quando não for possível a utilização dos serviços contratados, credenciados ou referenciado pelas operadoras; o que não é o caso, tendo em vista que o valor foi pago pela Apelante em razão do próprio cancelamento indevido do plano, ou seja, não ocorreu por indisponibilidade e/ou dificuldade de atendimento do plano de saúde firmado.

Assim, incabível o acolhimento do pleito para utilização da tabela do plano de saúde, devendo ser mantida a condenação de forma solidária, eis que tanto a UNIMED quanto o ex-marido contribuíram para o pagamento do valor pela Apelada, posto que não há qualquer afronta ao artigo 12, VI, da Lei 9.656/98.

No tocante à multa, apesar de incontestável a possibilidade de insurgência, por ser inclusive matéria de ordem pública, posiciono-me pela manutenção da valoração imposta na sentença, não cabendo nem minoração, como requer a Apelante; nem majoração como pede a Apelada em sede de contrarrazões.

É que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem observa aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade que o caso exige, salientando-se que o litígio perdura desde 2017, quando imposta a
multa diária de R$ 500,00
, de modo que o valor, conforme fixado, sem qualquer juros e/ou correção, atualmente,
ultrapassaria R$ 900.000,00.
Assim, a fixação em patamar máximo pelo Juízo “a quo”

– de R$ 30.000,00 – mostra-se totalmente justa, a meu viso, e atende ao caráter pedagógico, a fim de que seja emitida a mensagem de dever de cumprimento de decisão judicial (no caso, de restabelecimento do plano de saúde); e também que o valor percebido não pode revelar-se exorbitante, nem caracterizar enriquecimento ilícito.

Desse modo, mantém-se o julgamento monocrático, sendo importante destacar os seguintes pontos da sentença:

“(...) Registre-se que, restou comprovado nos autos, especialmente pelos documentos juntados pela ré (UNIMED), a anterior relação jurídica que a autora possuía com a requerida, em razão da sua qualidade de dependente beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, contratado pelo seu ex-cônjuge junto a empresa. Restou ainda incontroverso que após o divórcio, o ex-cônjuge solicitou a exclusão da condição de beneficiária.

Logo, na hipótese, a controvérsia se restringe à possibilidade da parte autora de ser reintegrada no plano de saúde Unimed Plus Nacional, na condição de titular, e pagando a sua quota parte devida.

No caso, a parte autora alega que foi excluída do referido plano, em razão da solicitação administrativa de seu excônjuge junto a ré (UNIMED).

Dentro desse raciocínio, é certo que não há nenhum óbice à conduta do ex-esposo da parte autora de pleitear o desligamento dele, já que ao titular do plano de saúde cabe o direito de eleger aquele que irá ser incluído e excluído como seu dependente.

Todavia, o requerido ex-esposo deixou de proceder a notificação da dependente, razão pela qual ela foi surpreendida, ao precisar utilizar-se dos benefícios do plano, que havia sido excluída.

Ora, tal ausência de notificação do requerido deixou a parte autora em situação desconfortável, posto que a ela não foi dada a oportunidade de manifestar-se quanto a necessidade de manutenção do plano de saúde, visto que se trata de uma faculdade da parte.

Igualmente, embora o titular tenha o direito de incluir e excluir dependentes, a ele incumbia o dever de informar a parte sobre a exclusão, em razão de longo período de utilização do plano como sua dependente, bem como do acordado entre eles.

Da mesma forma, à requerida Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso, cabia o dever de informar a requerente a informação de que o titular solicitou a sua exclusão do plano, a fim de evitar prejuízos à parte.

Sob outro norte, tendo em vista a boa-fé, que deve estar presente no comportamento das partes antes, durante e após a contratação, conclui-se que a exclusão da demandante sem oportunizar a manutenção no plano nas mesmas condições acarreta desvantagem excessiva. É dizer, o encerramento do contrato em relação a ela seria medida injusta e desproporcional, violando a expectativa de continuidade da relação contratual estabelecida há longa data.

Diante da situação narrada nos autos, incide, por analogia, o disposto no art. 3º, §1º, da Resolução n. 195 da ANS, segundo o qual:

“A extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes”.

Nesse diapasão, a parte autora deveria ter sido consultada sobre sua intenção de permanecer no plano de saúde a despeito da opção de seu ex-cônjuge, pagando, obviamente, a devida contraprestação, o que impede qualquer prejuízo ao plano de saúde requerido.

(...)

Por fim, em relação aos DANOS MATERIAIS, pleiteia a requerente a condenação solidária dos requeridos ao pagamento/restituição do valor da consulta médica realizada em consultório particular, em razão da suspensão do plano de saúde, equivalente a R$ 300,00 (trezentos reais), acolho, eis que devidamente comprovados nos autos, devendo ser restituído à parte autora.

No tocante a multa diária aplicada à requerida Unimed, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para que restabeleça o plano de saúde nas mesmas condições contratuais, considerando o decurso do tempo, a proporcionalidade e evitando tornar-se exorbitante ou gerar enriquecimento sem causa, eis que a multa arbitrada alcançaria quantia vultuosa de maneira desproporcional, reduzo a multa ao montante a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), posto que razoável e proporcional. (...)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
inteposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

No tocante ao recurso interposto por ANGELITA KEMPER, objetivamente posiciono-me também pelo desprovimento.

Mostra-se perfeitamente viável a redução de multa imposta, a fim de que se evite enriquecimento indevido, sobretudo porque a razão da penalidade deve conter o aspecto inibitório (a fim de que o descumprimento de ordem judicial não se repita) e também o compensatório à parte contrária, observando-se os parâmetros de razoabilidade. Ou seja, é pertinente que o Juízo faça a adequação para que a multa atinja valor total de R$ 30.000,00, objetivando que ele não se constitua como desproporcional.

Também não considero plausível a tese de existência de dano moral, em razão do cancelamento, sem a notificação, ainda que haja alegação de que a Apelante necessite do plano de saúde, posto que
“é portadora de antecedente de pólipos cervicais e necessita de controle e tratamento específico frequente”, ressaltando-se que não há provas nos autos de que o cancelamento do plano tenha lhe causado dano moral (abalo emocioinal, psíquico ou afim), o que certamente ficaria patente,

caso a Apelante tivesse a necessidade emergencial e fosse impedida de utilizar o referido plano; todavia, tal situação não se mostrou comprovada.

Em sendo assim, tem-se que o descumprimento contratual, por si só, não impõe a condenação por dano moral, devendo ele ser demonstrado de forma cabal, o que , a meu viso, não ocorreu.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
também o adesivo de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022